Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DE ÊXITO. APURAÇÃO COM BASE NO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova técnica inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. São devidos os honorários contratuais em razão da incontroversa prestação dos serviços advocatícios, consistentes no ajuizamento e acompanhamento de ação de inventário até final partilha dos bens do espólio.
2.1. Havendo estipulação contratual para que a base de cálculo do valor devido, a título de honorários ad exitum, fosse o quinhão hereditário da apelada, cujo montante foi determinado pelo esboço de partilha objeto de composição e homologação, esse que deve ser considerado para fins de incidência dos honorários de êxito.
3. Apelação conhecida e não provida.